Tribunal: TJMT
Processo: 1032637-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032637-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), EVA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 171.155.661-00 (AGRAVADO), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados unilateralmente pelo exequente, sem a realização de perícia contábil. O apelante alegou a necessidade de liquidação da sentença, diante da complexidade dos cálculos decorrentes da conversão do contrato e da incidência de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se, diante da alegada iliquidez do título judicial, é necessária a liquidação do valor devido por meio de perícia contábil, em razão da complexidade dos cálculos a serem realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença que condena ao pagamento de quantia ilíquida exige a devida liquidação para apuração do valor exato devido, conforme dispõe o artigo 509 do CPC.

4.

O cálculo apresentado unilateralmente pelo exequente, sem a devida liquidação, impede a adequada impugnação por parte do executado, configurando a necessidade de apuração dos valores através de perícia contábil.

5.

O artigo 525, §5o, do CPC exige que a impugnação ao cumprimento de sentença seja acompanhada da indicação do valor correto, mas tal exigência só se aplica quando os cálculos podem ser realizados de forma aritmética direta, o que não ocorre no presente caso devido à complexidade dos cálculos envolvidos, como a conversão do contrato, a incidência de juros e correção monetária.

6.

A apuração dos valores devidos requer a atuação de contador judicial, visto que os cálculos apresentados demandam avaliação detalhada, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A necessidade de liquidação de sentença é evidenciada quando o valor devido é ilíquido, devendo ser realizada por meio de perícia contábil quando os cálculos não podem ser feitos de forma simples e direta.

2.

A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser analisada considerando a complexidade dos cálculos, sendo admissível a utilização de contadoria judicial para apuração do montante devido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença, movida em seu desfavor por EVA RIBEIRO DA SILVA, que
Rejeitou a impugnação ofertada pelo executado
, sob o fundamento de que “decorrido o prazo sem apresentação dos valores questionado pelo requerido”, e de consequência,
Homologou
o cálculo apresentado pela parte exequente.

Em suas razões (ID. 214732682), o Banco agravante sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo e ativo, nos termos do artigo 1.019, I do Código de Processo Civil, até o pronunciamento definitivo do recurso.

No mérito, alega necessidade da realização de perícia contábil para apuração dos reais valores devidos ao comando sentencial de conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, devendo dessa forma, serem os cálculos realizados por profissional capacitado.

Defende que os cálculos apresentados pela exequente se mostram confusos e obscuros, havendo necessidade de esclarecimentos sobre os cálculos, com conversão em diligência, para que prova técnica contábil seja feita.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, remetendo-se os autos à contadoria judicial para apuração dos valores devidos.

Contrarrazões apresentadas (ID. 259127178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
Cumprimento de Sentença
em Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c pedidos de conversão de Contrato, Danos Materiais e Danos Morais, promovida por
Eva Ribeiro Da Silva
em desfavor do
Banco Santander (Brasil) S.A.

Iniciada a fase de execução a exequente/agravada apresentou (ID. 157479843) planilha com demonstrativo de cálculo à execução do valor R$ R$ 75.404,45 (setenta e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

O executado foi intimado a se manifestar (ID. 157699943), oportunidade em que impugnou o cumprimento de sentença (ID. 159234004), requerendo perícia contábil para apuração correta dos valores.

Juntou o comprovante de pagamento referente à garantia do juízo (ID. 161245864) no valor de R$82.944,89 (oitenta e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Posteriormente, o juízo de origem, no reconhecimento do transcurso
in albis
de prazo para apresentação de planilha do cálculo pelo executado, rejeitou liminarmente a impugnação apresentada, e homologou os cálculos do exequente.

O apelante alega que, diante da controvérsia, apenas a perícia contábil poderia esclarecer o montante exato devido, evitando prejuízos.

O Código de Processo Civil disciplina que, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, é indispensável à liquidação para apuração do valor devido, conforme previsão expressa do artigo 509.

No caso concreto, o cálculo apresentado unilateralmente pelo exequente não foi submetido à fase de liquidação, impossibilitando ao executado a adequada impugnação dos valores apresentados.

O executado ao impugnar o cumprimento de sentença, sustentou a ausência de liquidez do título judicial, ante o comando sentencial de complexa conversão de cartão de crédito para empréstimo pessoal, com restituição na forma simples do valor descontado, com incidência de juros e correção monetária a partir de cada débito, além de honorários sucumbenciais, o que exigiria, a devida liquidação.

Destarte, o artigo 525, §5o, do Código de Processo Civil dispõe que o executado deve impugnar o cumprimento de sentença indicando o valor correto e apresentando demonstrativo atualizado.

No entanto, essa exigência se aplica apenas quando os cálculos puderem ser feitos de maneira aritmética e direta,
o que não é o caso dos autos
.

Aqui, há necessidade de apuração dos valores a partir da conversão do contrato, com incidência de juros e correção monetária, elementos que demandam cálculos mais complexos, aptos a serem realizados por perícia contábil.

Assim, diante da dúvida quanto aos cálculos apresentados pela exequente, os autos devem ser encaminhados à contadoria judicial para a devida apuração do montante devido.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de liquidação de sentença em ação de indenização por danos materiais e morais, que determinou a realização de perícia contábil para apuração do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a necessidade de realização de liquidação de sentença por arbitramento, com a nomeação de perito, nos termos do art. 510 do CPC, ante a alegação do agravante de que o valor poderia ser apurado por simples cálculo aritmético.

III. Razões de decidir

3. A liquidação de sentença se faz necessária quando o título executivo não dispõe de valor líquido, sendo indispensável para a apuração do montante devido, conforme preceitua o art. 509 do CPC. 4. No caso concreto, a sentença transitada em julgado expressamente determinou a liquidação por arbitramento, exigindo prova pericial contábil para a correta quantificação do dano material. 5. A tentativa do agravante de afastar a necessidade de liquidação por arbitramento encontra óbice no instituto da coisa julgada material, que impede a rediscussão da matéria. 6. O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal reconhece que a coisa julgada deve ser preservada como garantia da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. Havendo determinação expressa na sentença transitada em julgado para que a liquidação se processe por arbitramento, é imprescindível a realização de perícia contábil para apuração do quantum debeatur.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, 510 e 523, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.212 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, DJe 22/11/2012. (N.U 1018599-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face da extinção do cumprimento de sentença, com base nos artigos 924, inciso II, e 925 do CPC, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada. O apelante impugnou os cálculos apresentados pelo apelado, alegando a necessidade de liquidação da sentença e requerendo perícia contábil para apuração do valor devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, diante da alegada iliquidez do título judicial, é necessária a liquidação do valor devido por meio de perícia contábil, em razão da complexidade dos cálculos a serem realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que condena ao pagamento de quantia ilíquida exige a devida liquidação para apuração do valor exato devido, conforme dispõe o artigo 509 do CPC.

O cálculo apresentado unilateralmente pelo exequente, sem a devida liquidação, impede a adequada impugnação por parte do executado, configurando a necessidade de apuração dos valores através de perícia contábil.

O artigo 525, §5o, do CPC exige que a impugnação ao cumprimento de sentença seja acompanhada da indicação do valor correto, mas tal exigência só se aplica quando os cálculos podem ser realizados de forma aritmética direta, o que não ocorre no presente caso devido à complexidade dos cálculos envolvidos, como a conversão do contrato, a incidência de juros e correção monetária.

A apuração dos valores devidos requer a atuação de contador judicial, visto que os cálculos apresentados demandam avaliação detalhada, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Tese de julgamento:

A necessidade de liquidação de sentença é evidenciada quando o valor devido é ilíquido, devendo ser realizada por meio de perícia contábil quando os cálculos não podem ser feitos de forma simples e direta.

A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser analisada considerando a complexidade dos cálculos, sendo admissível a utilização de contadoria judicial para apuração do montante devido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, 525, §5o, 924, II, e 925.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1009042-39.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/07/2024. (N.U 1036146-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para reformar a decisão agravada, e determinar que o feito seja remetido à Contadoria Judicial a fim de apurar o valor devido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025